Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO.
1. É incabível a utilização do acordo homologado em juízo, no qual o alimentante se comprometeu a pagar as parcelas alimentícias atrasadas e o plano de saúde, como justificativa para alteração da capacidade contributiva e redução da prestação alimentícia.
2. É inadmissível a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando, respeitado o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o), o valor dos alimentos é condizente com a necessidade do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, no caso, em 25% dos vencimentos brutos.
3. Negou-se provimento ao apelo.